Tribunal: TJBA
Processo: 8027587-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8027587-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: REINALDO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PE
DIDO
DE PROGRESSÃO ANTECIPADA
DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO EM RAZÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME INTERMEDIÁRIO.
IMPROVIMENTO.

AGRAVADO QUE SE ENCONTRA
CUSTODIADO EM REGIME SEMIABERTO. GARANTIAS LEGAIS OBSERVADAS. PROVIMENTO Nº CGJ - 01/2023
DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA QUE ESTIPULA QUE O CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ POSSUI CAPACIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NOS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO. INFORMAÇÕES DOS AUTOS QUE APONTAM QUE O REFERIDO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 35 DO CÓDIGO PENAL NO QUE TANGE À EXPRESSÃO “ESTABELECIMENTO SIMILAR”. OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 /STF PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRECEDENTES D
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE REVELA, IGUALMENTE, INCABÍVEL. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA.
SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO ENSEJA O DEFERIMENTO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR.

RECURSO
IM
PROVI
DO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO n.º 8027587-40.2023.8.05.0000,
oriundo
da Vara de Execução Penal da Comarca de
Jequié
/BA, sendo Agravante REINALDO MIRANDA DOS SANTOS e Agravado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Ba
h
ia
em
CONHECER
DO RECURSO
E
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora